Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015924-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS
– LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOBRECARGA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
–SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de danos materiais movida por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de indenização securitária paga em razão de supostos danos causados por oscilações de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pelos equipamentos do segurado da autora.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora mostrou-se genérico e desprovido de identificação do profissional responsável, tornando-se insuficiente para comprovação da alegada oscilação de energia como causa do dano.
4. O relato inicial do segurado não mencionou oscilação ou queda de energia, o que apenas foi incluído posteriormente no laudo técnico, evidenciando fragilidade probatória.

5. Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar.

6. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não exclui a necessidade de comprovação do nexo causal entre o suposto dano e a falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CDC, art. 14; CC, art. 927.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Regressiva de Danos Materiais n. 1015924-59.2022.8.11.0041
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 25.173,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta e três reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 271920925), em suma, a necessidade de reforma da sentença recorrida, tendo em vista a inexistência de nexo causal, uma vez que a unidade consumidora estava desligada à época dos fatos, uma vez que
“a segurada Foto Nova Color Ltda ME encerrou o contrato com a concessionária de energia elétrica no dia 27/07/2021 e a recorrida está pleiteando ressarcimento por danos elétricos ocorridos no dia 06/12/2021, QUASE 5 MESES APÓS O DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA”
.

E segue argumentando que o laudo que instrui o aviso de sinistro foi emitido sem a qualificação técnica do profissional e é genérico, na medida em que se limita a informar que o aparelho foi danificado por uma OSCILAÇÃO ELÉTRICA, mas não relaciona o evento a uma ação ou omissão da concessionária, não restando demonstrado o nexo de causalidade.

Por fim, em caso de manutenção da r. sentença, sustenta que
“os juros incidentes sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, mesmo porque a seguradora nada pagou quando da ocorrência noticiada na inicial, de modo que a mora só restou configurada a partir do momento em que a recorrente tomou conhecimento da ação”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 271920928) sustentando, quanto à alegação de desligamento da unidade consumidora, que
“a documentação juntada pela Apelante em nada se comprova, tendo em vista que não é capaz de demonstrar que não houve o religamento a tempo do sinistro”
e quanto à matéria de fundo, que
“os laudos técnicos, que pese, possuem conhecimento técnico ilibado, foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem vínculos com a Apelada”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 272764396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Regressiva de Danos Materiais n. 1015924-59.2022.8.11.0041
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 25.173,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta e três reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga em razão do sinistro n.º 101182022000404, datado de 10/01/2022, ao segurado contratante FOTO NOVA COLOR EIRELI, no valor
R$ 25.173,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta e três reais),
a título de cobertura por danos causados nos equipamentos da segurada, decorrentes de oscilações de energia, seguida de queda, conforme apurado no sinistro (id. 271920888).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 271920913) alegando, no que diz respeito ao mérito, a não comprovação do nexo causal, tendo em vista que a unidade consumidora estava desligada na época da ocorrência dos fatos, bem como que porque a Requerente não apresentou laudo técnico conclusivo, mas apenas um laudo assinado por profissional sem qualificação, estratégia que vem sendo adotada pelas Seguradoras deliberadamente.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme consta no relatório, ao fundamento de que
“em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação. Ademais, ainda que a requerida não tenha participado do procedimento de averiguação administrativa do nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de seus serviços, conforme art. 205 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, tal fato não afasta a pretensão reparatória perseguida nesta demanda. Isto porque, o mencionado instrumento normativo apresenta um procedimento que está à disposição do consumidor, de sorte que não o vincula. Trata-se, pois, de mera prerrogativa que, acaso não observada, não obsta a discussão do direito de indenização em Juízo, conforme anteriormente assinalado por ocasião da análise das teses preliminares.”
.

A Requerida, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, adentrando ao mérito, hei por
reformar a sentença
.

No caso, a concessionária Apelante aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre o dano narrado nos autos e serviço prestado de fornecimento de energia elétrica, pugnando pela improcedência da demanda.

Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de suposto “
laudo técnico
” (id. 271920888 – fls. 15), emitido em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo:

Em resumo, analisando o documento, conclui-se que tal se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Não bastasse isso, na descrição dos fatos narrados pelo segurado não há relatos de que houve oscilação ou queda de energia, o relato que consta é de que o equipamento não respondeu ao comando de impressão e passou a exalar o cheiro de queimado; por sua vez, o relato de oscilação de energia só constou no laudo técnico. Vejamos:

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a falha na prestação do serviço de energia elétrica, seja por oscilação de energia ou descarga elétrica, foi a causa dos danos nos equipamentos do segurado, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Destaquei).

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Deixo de analisar as demais teses recursais, observado o provimento recursal neste ponto.

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial
, para condenar a Requerente, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025